Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. AFASTAMENTO. INTUITO DE LUCRO INERENTE AO CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E COLOCAÇÃO DO RÉU EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de droga com alto poder de lesividade (cocaína), bem como da elevada quantidade apreendida com o réu (100 g) e, ainda, tendo em vista que tais fatos foram devidamente fundamentados pelo juiz de origem, deve ser mantida como desfavorável a circunstância especial do art. 42 da LAD na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Afasta-se a circunstância judicial desfavorável da conduta social quando não há elementos concretos que evidenciem que o réu mantém perturbadora relação de convívio social.

3. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte das condenações como maus antecedentes e outra parte como reincidência, sem que tal fato configure bis in idem.

4. A recompensa financeira atrelada ao transporte de entorpecentes é inerente ao intuito de lucro vinculado ao tráfico de drogas e não faz incidir a agravante do art. 62, IV, do CP.

5. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

6. Sendo aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

7. Deve ser mantida a privação de liberdade do réu que aguardou preso toda a instrução e foi condenado em regime fechado

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.